Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701374-15.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO SABINO DE CARVALHO NETO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Após a subida dos autos a esta segunda instância, as partes noticiaram a realização de acordo e assim requerem a homologação do mesmo e a consequente extinção do feito (id. 41603540). É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 41603540/41603543, as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial, destacando a realização do pagamento integral da dívida no dia 18/11/2022, bem como da renúncia do prazo recursal pelas partes. Não obstante constar apenas advogado constituído da parte autora/apelante, observa-se que o demandado/apelado assinou expressamente o termo de acordo. Em sendo assim, considerando a quitação integral da dívida no acordo extrajudicial, e estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interpostos nos autos. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, baixem os autos ao autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora